Tribunal: STF
Processo: RE 1130003
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: 
    “SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSOR INATIVO. Licença-prêmio não gozada. Conversão em pecúnia. Admissibilidade. Com a aposentadoria do servidor, a licença a que faz jus deve ser indenizada, sob pena de locupletamento ilícito por parte da Administração. Não incidência do imposto de renda, em virtude do caráter indenizatório da verba. Súmula 136 do STJ. 
    CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. Correção monetária que deve incidir desde a data em que cada pagamento deveria ter sido efetuado e, juros de mora, desde a citação. Cálculo conforme a redação conferida pela Lei 11.960/09 ao art. 1º-F da Lei 9494/97, até 25/03/2015, aplicando-se após a correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora, nos termos da modulação julgada pelo STF na ADIn 4357. Reexame necessário e recurso voluntário improvidos” (pág. 96 do documento eletrônico 1).
    Os embargos de declaração interposto foram rejeitados (págs. 109- 112 do doc. eletrônico). 
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a e b, da Constituição Federal, alega-se: 
    “[...] que, até o julgamento final do RE 870947/SE pelo STF, o acórdão impugnado deverá ser reformado a fim de determinar a aplicação integral do disposto no artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009, para a fase processual que antecede à expedição de precatório e de RPV, passando a ser aplicada, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, o percentual único de juros iguais aos de remuneração da poupança” (pág. 127 do documento eletrônico 1). 
    Em 11/12/2018, determinei a devolução destes autos à origem a fim de que fosse observado o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil – CPC (doc. eletrônico 10).
    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - TJSP determinou a remessa dos autos ao órgão julgador de origem, para eventual juízo de retratação ao Tema 810 da sistemática da Repercussão Geral (págs. 3-4 do doc. eletrônico 13). 
    Entretanto, a Segunda Câmara de Direito Público do TJSP manteve o seu entendimento, uma vez que a aplicação do referido tema implicaria em reformatio in pejus em relação à Fazendo Pública, em acórdão assim ementa: 
    “RECUSO EXTRAORDINÁRIO. Juízo de retratação. Art. 1.036 e 1.040 do NCPC. Pretensão de aplicação integral da Lei nº 11.960/09. Devolução dos autos à Turma Julgadora, para eventual adequação. Adoção do julgado pelo STF no tema nº 810 que implicaria `reformatio in pejus`, pois o recurso interposto pela Fazenda postula a aplicação integral da lei nº 11.960/09. Acórdão mantido. Retorno dos autos à Presidência da Seção, nos termos do art. 1.041 do NCPC” (pág. 7 do doc. eletrônico 13).
    Assim, como o órgão julgador recusou-se a se retratar, o recurso extraordinário foi admitido e remetido a este Tribunal (pág. 14 do doc. Eletrônico 13). 
    É o relatório. Decido.
    Bem reexaminados os autos, verifico que a pretensão recursal não merece acolhida. 
    Quanto ao pedido de aplicação do art. 1º-F da Lei 11.960/2009, verifica-se que a controvérsia em exame está em consonância com o que foi decidido nos autos do RE 870.947-RG/SE, Tema 810 da sistemática da Repercussão Geral, de relatoria do Ministro Luiz Fux. Ao apreciar a matéria, o Supremo Tribunal Federal fixou as seguintes teses: 
    “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; 
    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.” 
    Esse entendimento foi confirmado no julgamento de embargos de declaração, ocasião em que esta Corte rejeitou o pedido de modulação dos efeitos da decisão anteriormente proferida. 
    Dessa forma, esta Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG/SE, considerou inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009. Nesse sentido, cito o seguinte precedente: 
    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Omissão. Ocorrência. 2. Direito Administrativo. Índice de correção monetária das condenações judiciais da Fazenda Pública. 3. Não houve modulação de efeitos da declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 1ºF da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009. Ao determinar a aplicação do IPCA-e apenas após 25.3.2015, data do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, o Tribunal de origem contrariou a tese fixada no RE-RG 870.947, paradigma do tema 810 do Plenário Virtual. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso extraordinário. Honorários majorados em 10%” (RE 1.162.628- AgR-ED/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma). 
    No mesmo sentido:
    “[...]
    11. Em 3.10.2019, ao julgar os embargos de declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG (Tema 810), Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão nele proferida, aplicando-se às condenações impostas à Fazenda Pública a inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial). 
    Assim, este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele Recurso Extraordinário, sendo nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei que o estabeleceu (Lei n. 11.960/2009). 
    Ao estabelecer a Taxa Referencial – TR como índice de atualização monetária a ser adotado na espécie vertente, o Tribunal de origem divergiu do entendimento firmado por este Supremo Tribunal pela exceção fixada no item 2.2 da modulação de efeitos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.425 e 4.357 quanto à ausência de modulação de efeitos ao decidido no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, Tema 810. 
    12. Pelo exposto, em juízo de reconsideração, anulo a decisão agravada (e-doc. 4) e dou provimento ao recurso extraordinário para ser atualizada monetariamente a dívida pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2014 (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)” (RE 1.197.964-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia – grifos no original).
    Desse modo, conquanto esta Corte tenha considerado inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009, o que, em tese, demandaria a reforma do acórdão recorrido – que determinou a aplicação da Lei 11.960 até 23.3.2015 –, verifica-se que o Tribunal de origem, quando da reanálise do julgado, deixou de promover a adequação do acórdão recorrido ao Tema 810 da sistemática da Repercussão Geral ao argumento de que, se assim o fizesse, estaria a efetuar reformatio in pejus em relação à Fazenda Pública. Eis a decisão do Órgão julgador: 
    “[...]
    3. Contudo, note-se que a decisão destes autos determinou a aplicação da lei nº 11.960/09 desde sua vigência até 25/03/2015, aplicando-se, após, a correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora, sendo inviável sua modificação, sob pena de "reformatio in pejus". 
    O recurso extraordinário da Fazenda postula a reforma da decisão para, antes da expedição do precatório, aplicação da Lei 11.960/09 nos juros e correção monetária e, após expedição do precatório, juro de mora nos termos da lei nº 11.960/09 até 25/03/2015 – ADIS 4357 e 4425 e, a partir daí, o IPCA-E.
    Deste modo, eventual alteração, aplicando a correção integralmente pelo IPCA-E implicaria "reformatio in pejus", pois agravaria a situação da Fazenda, que interpôs o recurso extraordinário” (págs. 10-11 do doc. eletrônico 13) 
    Sendo essas as razões de decidir do Juízo a quo, especialmente no que tange à impossibilidade da reformatio in pejus, observa-se que esse entendimento não diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. LEI Nº 11.334/92. IPTU. ISENÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. ALEGAÇÃO DE TRATAR-SE DE "MASCARADA" PROGRESSIVIDADE TRIBUTÁRIA. PROVIMENTO "IN PEJUS". IMPOSSIBILIDADE. 
    1. Progressividade do tributo e isenção. Institutos distintos. O primeiro constitui sanção imposta pelo inadequado aproveitamento da propriedade, nos termos em que dispuser a lei federal; o segundo diz respeito à observância à capacidade contributiva do contribuinte.
    2. Lei Municipal nº 11.334/92. IPTU. Fixação de alíquota única para a sua cobrança e concessão de isenções diferenciadas, nos termos e condições previstos na norma. Não resignação apenas contra o sistema de isenções. Eventual conhecimento do recurso. Consequência: provimento in pejus. Recurso extraordinário não conhecido” (RE 238.671/SP, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma). 
    Destaco, por oportuno, o que assentou, na ocasião acima referida, o Ministro Maurício Corrêa, relator do RE 238.671/SP, in verbis: 
    “Como se depreende, o pedido explícito de declaração de inconstitucionalidade do dispositivo legal em apreço desperta questão processual relevante, que inviabiliza o conhecimento do extraordinário. 
    Na verdade, se o recurso for provido, e declarado inconstitucional do art. 2º da Lei nº 11.334/1992, todos os contribuintes, inclusive a recorrente, estarão obrigados a pagar o IPTU `cálculo `a razão de 0.6% (zero vírgula seis por cento) sobre o valor venal do imóvel`, conforme dispões o artigo 1º do mesmo diploma legal, pois a decisão trará como consequência a exclusão dos descontos e isenções concedidas pelo legislador ordinário. A recorrente, em virtude do provimento do seu recurso, pagará valor mais elevado do que lhe vinha sendo exigido. 
    Conclui-se, por isso, que o recurso, se provido, fatalmente produzirá verdadeira reformatio in pejus, o que evidencia ausência da parte em recorrer, já que o provimento do extraordinário a colocará numa situação mais desfavorável que a decretada pelo acórdão recorrido 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator